Tribunal: TJBA
Processo: 8001944-13.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001944-13.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

APELADO: PRIME FIT ACADEMIA LTDA

Advogado(s)
:
KARINE GONCALVES D ALENCAR GUIMARAES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
(ECAD) QUE ALMEJA
A CONDENAÇÃO
DA APELADA
POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DESAUTORIZADA DE OBRAS MUSICAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) ingressou com ação de cumprimento de preceito legal cumulado com perdas e danos contra Prime Fit Academia LTDA visando o pagamento de direitos autorais.

II. Apesar de competir ao ECAD a cobrança dos direitos autorais decorrentes de execuções públicas de obras musicais, observa-se, na hipótese, que o seu pleito encontra-se destituído da prova necessária à comprovação do direito vindicado.

III. Conforme consta na sentença recorrida, não existem nos autos provas de que, de fato, houve efetiva transmissão de músicas protegidas pelos direitos autorais, de modo que o Apelante não se eximiu da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Sentença de improcedência mantida.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8001944-13.2018.8.05.0079
, figurando, como Apelante,
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

e, como Apelada,

PRIME FIT ACADEMIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA